Tribunal: STF
Processo: MS 38469
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO, TURMA OU PLENÁRIO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.10.2020, por Terça Livre TV (Canal TL Produção de Vídeos e Cursos Ltda.) contra decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin pela qual, em 18.11.2021, não conhecido o Mandado de Segurança n. 38.286. O objeto dessa impetração é decisão prolatada pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Petição n. 9.935 e do Inquérito n. 4.874, pela qual bloqueadas todas as contas bancárias e todos os perfis de redes sociais vinculados à impetrante.



O caso



    2. Consta que, em 5.10.2021, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão na Petição n. 9.935, determinando, entre outras medidas:



    “(…) (b) DETERMINO a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil e ao Banco do Brasil para que procedam ao bloqueio de todas as contas bancárias de ALLAN LOPES DOS SANTOS (CPF 009.006.807-23) e de CANAL TL PRODUÇÃO DE VÍDEOS E CURSOS LTDA (CNPJs 27.548.667/0001-80 e 30.887.370/0001- 53), além das contas de outras pessoas vinculadas ao investigado que venham a ser identificadas pela autoridade policial e comunicadas ao Banco Central; (…)



    (j) DETERMINO a expedição de ofícios às empresas responsáveis (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, etc.) para que procedam, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ao bloqueio dos canais vinculados ao investigado: 



    Youtube: Terça Livre TV 



    Instagram: @allansantosbr; @tercalivre 



    Facebook: Terça Livre TV 



    Twitter: @allandsantos; @tercalivre 



    Fica, desde já, a autoridade policial autorizada a indicar outros perfis que devam ser bloqueados. (…)”.



    3. Contra essa decisão a impetrante apresentou o Mandado de Segurança n. 38.286. Em 18.11.2021, o Relator, Ministro Edson Fachin, não conheceu da impetração, sob o fundamento de ser incabível mandado de segurança contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal.



    Tem-se nessa decisão:



    “(…) O artigo 200 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que ”conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal”. 



    No entanto, o ato (ou ameaça) impugnado na presente ação mandamental não provém de órgão ou autoridade submetida à jurisdição do Tribunal, porquanto os órgãos fracionários desta Corte, e os Ministros, individualmente, nos limites de sua competência, atuam em nome do próprio Tribunal. 



    Dessa forma, a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. (…)



    No mesmo sentido: MS 34.119, de relatoria da Ministra Rosa Weber, disponibilizado em DJE de 20.04.2016; RMS-AgR 32.932, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.02.2016; RMS-ED 27.401, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016; e RMS-AgR 28.082, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 29.11.2013, MS 25.070, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    Ademais, é pacífico na jurisprudência desta Corte que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Eventual ato praticado diretamente lesivo aos substituídos da autora, pode ser impugnado pela via recursal. 



    Assim, descabida a sua discussão em sede mandamental. (…)



    Registre-se, ademais, que, em casos tais, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido competência monocrática ao Relator para decidir sobre a admissibilidade do writ. (…)



    Ante o exposto, considerando a inadequação de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional praticado por Ministro do STF, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, não conheço o mandado de segurança”.



    4. Essa decisão é o objeto da presente ação. A impetrante alega ser “um canal de jornalismo multiplataforma que conta com uma grade básica de duas transmissões diárias na programação, já tendo produzido cerca de 5.000 vídeos no YouTube. A atividade exercida é profissional e emprega mais de 50 colaboradores”.



    Defende que “a exclusão de todas as plataformas e o bloqueio de todas as contas bancárias com o corte injustificado de suas receitas representa a derrocada de um empreendimento que envolve não somente o impetrante, mas muitas outras pessoas diretamente prejudicadas em sua subsistência ou mesmo em seu direito à informação de acordo com o exercício de sua autonomia”.



    Argumenta que, “tanto nas representações da polícia federal como na decisão da autoridade coatora (vazadas pela imprensa) não há individualização de condutas típicas na lei penal praticadas pelo Sr. Allan dos Santos ou qualquer pessoa ligada à empresa jornalística Impetrante”.



    Sustenta que “o ministro Alexandre de Moraes, apreciando requerimentos da polícia federal sobre outros temas, agindo “extra” e “ultra petita”, decretou de ofício o bloqueio de contas bancárias e redes sociais da empresa jornalística Impetrante ao fundamento da necessidade da garantia da ordem pública”.



    Afirma que, “quando o Ministro ora coator, Luiz Edson Fachin afirma que denega nosso pedido mandamental porque não existiria “teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante” na decisão do Ministro Alexandre de Moraes, torna-se um ingente mistério a ser descoberto como é que não se vislumbra flagrante ilegalidade, abuso e mesmo teratologia numa decisão que é tomada em clara ofensa ao regramento legal da matéria”.



    Aponta que “o Ministro ora coator, Luiz Edson Fachin, apresenta motivações meramente formais e descabidas para indeferir o mandamus, sequer atentando para o conteúdo ou mérito que envolve violações graves de direitos fundamentais do impetrante por desrespeito à legislação brasileira e à Constituição Federal”.



    Anota que “a Constituição Federal deixa muito claro que os Ministros do STF estão sob sua jurisdição, tanto que a competência para seu processo e julgamento é conferida expressamente à Corte Suprema, conforme determina o artigo 102, I, b, CF”.



    Assinala que a afirmação de que o Mandado de Segurança n. 38.286 teria sido utilizado como sucedâneo recursal seria “totalmente desprovida de legitimidade”, pois “o apenso em que as medidas do Ministro Alexandre de Moraes foram tomadas encontra-se em sigilo, não sendo ofertada nem ao menos vista, e não tendo os defensores acesso ao procedimento, o que torna impossível manejar qualquer recurso e até mesmo peticionar física ou digitalmente”.



    Enfatiza que a fundamentação da decisão do Ministro Alexandre de Moraes não seria “idônea para o encerramento das atividades da empresa jornalística Impetrante”.



    Salienta que, “passados mais de 02 (dois) anos desde a abertura do inquérito sigiloso/secreto 4781, já comutado em outros inquéritos, como o 4828 e agora o 4874, fica claro que as hipóteses criminais estão em constante mutação, tendo as chamadas “medidas cautelares” da autoridade coatora configurado verdadeira pena antecipada de supostos crimes que nunca chegaram a embasar qualquer oferecimento de denúncia”.



    Assevera que “a investigação padece de justa causa, embasamento legal e viabilidade penal, sendo certo que ao longo das investigações, pessoas ligadas à empresa jornalística Impetrante foram intimadas a depor, tiveram seus sigilos telemáticos e bancários quebrados, sofreram busca e apreensão, sendo-lhes negada a inviolabilidade do lar, tudo sem que as diligências resultassem na apuração de indícios mínimos de materialidade e autoria de qualquer crime”.



    Acrescenta que “os inquéritos sob relatoria da autoridade coatora incorrem em típica situação de fishing expedition, subvertendo a lógica da investigação criminal, pois, em lugar de se delimitarem fatos ilícitos e seus possíveis autores por meio de diligências investigativas para, somente então, deflagrar medidas extremas contra os investigados, a relatoria do inquérito elegeu alvos e agora busca eventual delito por eles praticado”.



    Ressalta que as medidas determinadas pelo Ministro Alexandre de Moraes “já se alongam desde outubro do ano passado, ou seja, por mais de 4 (quatro) meses, além de prejudicarem o impetrante, atingem diretamente terceiros inocentes, violando o “Princípio da Intranscendência”. Dentre estes estão não somente os colaboradores do Terça – Livre (mais de 50 pessoas e suas famílias), que penam com a perda de seus rendimentos de subsistência própria e familiar. Também são prejudicados mais de 1.300.000 inscritos que seguiam os canais de comunicação do impetrante e faziam cursos, estudos etc. A essas pessoas também se está negando o direito à informação, formação, educação, cultura, lazer, crítica, liberdade de consciência etc. Não cabe ao Judiciário, em qualquer instância, arvorar-se em censor ou tutor daquilo que as pessoas pretendem consumir, seja em qualquer área, inclusive a das comunicações, educação e jornalismo”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Do exposto, respeitosamente, requer a Vossas Excelências: 



    1. A concessão liminar da segurança para suspender os efeitos da decisão do ato coator nos autos do Inquérito Judicial nº 4.874, apenso Pet 9935/DF, (ainda não juntado aos autos na presente data), que determinou o bloqueio de todas as contas bancárias da empresa jornalística Impetrante e a remoção de todas as contas e perfis nas plataformas digitais como YouTube Instagram, Facebook e Twitter, até o julgamento final do writ; 



    2. Ante o bloqueio das contas bancárias da empresa jornalística Impetrante, requer a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do CPC. 



    3. Sejam solicitadas as informações à autoridade coatora no prazo legal bem como a intimação da União, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/09; 



    4. A intimação para a oitiva do Excelentíssimo Procurador Geral da República;



    5. Seja concedida a segurança, confirmando-se a ordem liminar, para fazer cessar a violação de direito líquido e certo, bem como a coação ilegal a que está sendo submetido a empresa jornalística Impetrante, reconhecendo a ilegalidade do ato coator com a decisão de ofício do relator nos autos do Inquérito nº 4.874, apenso Pet 9.935/DF, que determinou o bloqueio de todas as contas bancárias da empresa jornalística Impetrante e a remoção de todas as contas e perfis nas plataformas digitais como YouTube Instagram, Facebook e Twitter, por contrariedade à Constituição e à pacífica jurisprudência desta excelsa Suprema Corte.



    6. Em atenção à Súmula Vinculante nº 14 Supremo Tribunal Federal, ao art. 7º da Lei 8.906/94 e ao art. 52 da Instrução Normativa 1/92 da Polícia Federal, que seja garantido aos advogados do Impetrante o acesso amplo ao inquérito em andamento, englobando a possibilidade de obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os elementos de prova já documentados, bem como a devida habilitação em sistema para o caso de tramitação eletrônica do feito. Destaque-se que com relação a essa vedação de acesso integral já há representação em andamento na Comissão de Prerrogativas da OAB de São Paulo-SP (segue em anexo), com emissão e reiteração de ofícios, bem como pedido de designação de audiência por teleconferência, embora inexplicavelmente sem qualquer resposta até o momento, sendo lamentável o tratamento conferido não somente a este causídicos, mas à própria instituição Ordem dos Advogados do Brasil, a qual mereceria certamente mais consideração e respeito, se não por simples reconhecimento institucional, para evitar que, para além do que já se pode concluir devido aos atos já praticados e às omissões já ocorridas, fique ainda mais patente infração legal que pode configurar, em tese, crime de abuso de autoridade na forma da Lei 13.869/19, com as necessárias medidas de representação para apuração da respectiva responsabilidade penal que abrange a todos, inclusive Ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando se está clara e evidentemente ciente dos pleitos e não se digna a uma manifestação, ensejando a configuração induvidosa do dolo específico exigido no artigo 1º., § 1º., da Lei 13.869/19. 



    7. Ainda que o Ministro que venha a receber a incumbência de analisar o presente Mandado de Segurança se considere impossibilitado de rever a decisão monocrática de seus pares, requer-se então que seja nosso pleito submetido à apreciação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a fim de que uma decisão seja tomada em definitivo e apreciando o mérito, sem evasões devido a questões meramente formais. Protesta por provar o alegado por todas as provas admitidas em direito, em especial pela documentação anexa, formada por cópias de peças e decisões dos autos da investigação impugnada, declaradas autênticas sob a responsabilidade do advogado que subscreve, a saber: a) Cópia da decisão que perpetrou o ato coator da lavra do Ministro Luiz Edson Fachin; b) Cópia da decisão antecedente do Ministro Alexandre de Moraes, corroborada agora pelo novo ato coator c) Cópia do requerimento 490/2020, protocolado em 05/08/2020 na CPMI das Fake News e d) Cópia da consulta realizada pelo Impetrante ao departamento jurídico do Google e) Cópia da representação dirigida à Comissão de Prerrogativas da OAB/SP e seus respectivos trâmites até o momento f) Cópia da decisão de Recurso em Sentido Estrito, confirmando a rejeição de denúncia contra o impetrante na Justiça Federal no bojo do PROCESSO: 1058570- 44.2021.4.01.3400. 



    Por fim, sob pena de nulidade, requer as publicações em nome do Dr. RENOR OLIVER FILHO – OAB/SP nº. 254.673".



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6.  No § 1º do art. 21 e no caput do art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, autoriza-se o julgamento monocrático de mandado de segurança cuja matéria seja objeto de jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, o que se dá na espécie vertente.



    7. Põe-se em questão a legalidade de decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin de não conhecimento do mandado de segurança impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    Com base na Constituição e nas leis de regência, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, impugnáveis apenas pelos recursos adequados ou ação rescisória, nos termos previstos em lei, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia.



    Assim, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “Direito processual civil. Agravo interno em mandado de Segurança. Ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança em que se buscava a reforma de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na PPE 857, em trâmite nesta Corte. 



    2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento da ação mandamental contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes. 



    3. Ainda que o ora agravante não figurasse como parte no processo de origem, não havia óbice à interposição de recurso como terceiro interessado. Além disso, não foi demonstrado o caráter teratológico da decisão impugnada, a justificar o cabimento do writ. 



    4. Agravo interno desprovido” (MS n. 38.164-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 



    2. Não conhecimento do mandado de segurança” (MS n. 36.422, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 36.502-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.5.2020).



    8. Ao não conhecer do Mandado de Segurança n. 38.286, o Ministro Edson Fachin limitou-se a decidir ser incabível a impetração de mandado de segurança contra julgado de Ministro deste Supremo Tribunal.



    O ato apontado como coator harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pelo que não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia.



    9. Tem-se no sítio deste Supremo Tribunal que a decisão impugnada na presente impetração foi objeto de agravo regimental, ainda não levado a julgamento no Plenário deste Supremo Tribunal.



    A irresignação da impetrante será oportunamente submetida a órgão colegiado deste Supremo Tribunal pela via recursal, sendo incabível a apreciação da matéria em sede de mandado de segurança, especialmente quando não demonstrada situação de excepcionalidade.



    Ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, impõe-se o indeferimento do mando de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.



    10. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão aos eminentes Ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora